Tribunal: TJES
Processo: 5031556-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5031556-15.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5031556-15.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DOS CRIMES CONEXOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto em face da decisão da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos arts.

121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes)
; do
art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003;

e do
art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio; no mérito, pleiteou a

impronúncia
e, subsidiariamente, o

decote das qualificadoras

e dos

crimes conexos
, a

aplicação do princípio da consunção

ao delito de porte ilegal de arma e a

revogação da prisão preventiva
do pronunciado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação de domicílio a ensejar nulidade das provas;
(ii) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia;
(iii) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras e dos crimes conexos;
(iv) avaliar a aplicação do princípio da consunção e o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inviolabilidade de domicílio admite exceção em caso de flagrante delito.

Consoante o art. 5º, XI, da CF/88, e o precedente do STF (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes), o ingresso sem mandado é lícito quando há fundadas razões de que ocorre crime em flagrante.
4. O ingresso policial na residência do acusado foi legítimo.

Houve denúncias prévias, perseguição em curso e confronto armado iniciado no local, caracterizando flagrante delito e justa causa para a diligência, afastando a alegada nulidade.
5. A materialidade e os indícios de autoria estão comprovados.

Autos de prisão em flagrante e de apreensão de armas e munições, além de depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas evidenciam a participação do acusado nas tentativas de homicídio, no porte ilegal de arma e na corrupção de menor.
6. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Basta a demonstração de materialidade e indícios de autoria para o encaminhamento ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 413, CPP).
7. Os crimes conexos permanecem submetidos ao Júri.

O delito de corrupção de menor (art. 244-B, § 2º, ECA) é formal e de natureza objetiva, bastando o envolvimento do adolescente no contexto criminoso.
8
. Inaplicável o princípio da consunção.

O porte ilegal de arma de fogo foi conduta autônoma e antecedente ao confronto, configurando crime independente.
9.

As qualificadoras devem ser mantidas.

Não sendo manifestamente improcedentes, cabe ao Júri avaliar sua incidência: (a) o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro delito (art. 121, § 2º, V, CP); (b) contra agentes de segurança pública no exercício da função (art. 121, § 2º, VII, CP).
10. Mantida a prisão preventiva.

Persistem os fundamentos da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e ausência de fatos novos que autorizem a revogação da custódia cautelar.
11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, V e VII, e art. 14, II; CPP, arts. 155, 240, §§ 1º e 2º, 413 e 414; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-AREsp 2.959.156/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; TJES, RSE 5000394-31.2025.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.04.2025; TJ-ES, RSE 0003569-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09.07.2024; STJ, AgRg no REsp 2.218.252/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; TJ-RS, RSE 5000761-13.2022.8.21.0131, Rel. Des. Rinez da Trindade, j. 23.02.2024.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos. Serei sucinto nos cumprimentos.

Boa tarde, Desembargador Presidente, Desembargador Relator, Revisor, todos os presentes, colegas, membros do Ministério Público e servidores.

Trata-se de um Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo recorrente José Henrique Oliveira Santos, que é um tipo de processo que acredito que chegue vários recursos de mesma natureza aqui neste tribunal, onde se debate a presunção de veracidade nas atribuições fornecidas pelas forças policiais, mais especificamente a Polícia Militar, nestes fatos.

Trata-se de uma tripla tentativa de homicídio em que o recorrente responde na ação penal pelo fato acontecido em 11/09/2023, em que o denunciado teria sido preso em flagrante delito e indiciado por tripla tentativa de homicídio cometida contra policiais militares. Segundo as vítimas, a equipe recebeu uma denúncia de que haviam indícios de indivíduos armados e traficando entorpecentes na região conhecida como “paredão”. Munidos de tal informação, as guarnições teriam dirigido-se ao local indicado, onde foram surpreendidos por 05 indivíduos na rua Rio de Janeiro e três homiziados no imóvel de número 40 da mesma rua, e que estes teriam disparado contra as viaturas.

Os policiais militares teriam reagido à injusta agressão e ingressado no imóvel onde estariam homiziados os três indivíduos, onde se depararam com o denunciado e seu irmão, o adolescente Gustavo Oliveira Santos, de 17 anos, não sendo possível identificar os indivíduos que estavam na rua, que conseguiram se evadir.

Durante a entrada da Polícia Militar no imóvel, teria havido um segundo confronto, no qual José Henrique foi atingido com um disparo no joelho esquerdo e Gustavo foi vítima de diversos disparos, indo a óbito no hospital.

O que temos que comprova a narrativa policial? Nada. Nenhum policial foi atingido, nenhuma viatura foi atingida, nenhum projetil foi coletado ou fotografado, não foram realizadas perícias no local.

O que chama a atenção é que este tribunal tem jurisprudência farta, posicionamento farto, que não só a assertiva policial pode dar subsídio para uma decisão. Ela tem que estar consubstanciada com outros elementos dos autos, o que, neste caso, é a tônica. Fora as assertivas das três vítimas, que também são policiais, nada mais corrobora o que eles expõem como delineamento fático.

Explico melhor. Na diligência, teria acontecido da seguinte forma. Duas viaturas teriam participado, sendo que em uma delas haveriam três pessoas, três policiais, e na outra, quatro policiais.

O que nos chama a atenção é que a versão dos três policiais vítimas, diverge de modo grotesco dos outros policiais que também participaram da diligência policial. A versão deles não é confirmada por nem os seus colegas militares e também pelas testemunhas que foram ouvidas e alguns informantes.

As três testemunhas oculares e os três informantes que não confirmam essa assertiva, dizem que não havia indivíduos armados na rua ou no terraço, e que a polícia chega lá no local e se dirige diretamente ao imóvel onde foi preso o acusado e morto o seu irmão.

O que nos chama bastante atenção, sendo mais direto ao ponto, é que até os registros feitos pelos policiais, que ora aqui são vítimas, também divergem em determinados pontos da narrativa fática. Por exemplo, o tenente, que era o comandante da diligência, às 11h36, no boletim de atendimento, ele narra que, durante o patrulhamento, a viatura deu voz de abordagem a dois indivíduos que empreenderam fuga a pé. Este mesmo tenente, às 14h59 no Boletim Unificado, disse que ao chegar no local da denúncia, as guarnições foram recebidas a tiros por indivíduos armados na rua e no terraço, estando José Henrique e Gustavo no terraço.

Excelências! A primeira viatura, os policiais que ali estavam, narram de forma clara, tanto em sede de inquérito quanto em instrução, que eles passam pela rua, não veem qualquer pessoa, seguem e, quando estão ao fundo da rua, ouvem os disparos. Chamam pelo rádio, ninguém é atendido. Quando eles retornam, os seus colegas da segunda viatura já estão num cenário onde os dois indivíduos estariam já neutralizados pela força policial. Um morto e o outro preso, com um tiro no joelho.

Não obstante tudo isso, a versão dos três policiais que são as vítimas deste processo, diverge de modo crasso. Eles falam que chegam nesta rua, observam 08 indivíduos, começam a trocar tiros por terem sido recebidos à bala, na localidade, e assim entram na casa e, com um confronto, matam um e prendem o outro, levando os dois conduzidos na mesma viatura. Ou seja, o irmão foi conduzido dentro do cofre da viatura, junto com o outro, morto. O que é corroborado pelas provas levantadas nos autos.

Repito, não há uma câmera, é um local de grande trânsito, na cidade de Serra, não há uma viatura atingida, não há prova de balística, não há qualquer outra testemunha que corrobore tal fato.

Excelências! É com este diapasão que eu falo para Vossas Excelências sobre este processo. As assertivas policiais, que são as vítimas no momento, elas não são corroboradas nos autos por mais nenhum elemento. Coisa que este tribunal já deixa claro que, assim se for, tem que se fazer uma nova análise sobre este prisma.

Contudo, este processo chegou à decisão de pronúncia e, há mais de dois anos, este réu encontra-se preso por estes autos com essas assertivas policiais das vítimas, que são as vítimas que não são consubstanciadas por nenhum outro elemento nos autos. Não há prova técnica, não há prova testemunhal, não há qualquer outro elemento levantado.

Sendo sucinto, assim, a defesa requer a despronúncia do ora recorrente ou o envio para o Juízo de piso para que desclassifique da forma que achar interessante subsidiariamente e, de modo subsidiário, que, por falta de elementos robustos de autoria, que seja revogada a prisão preventiva.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante da brilhante sustentação oral, eu peço o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra (ID nº 15835781 - pág. 139/152).

Antes de passar à análise do mérito do recurso, verifica-se que a defesa pugnou em suas razões recursais, em sede preliminar, pela declaração de nulidade das provas, sob a alegação de que a busca domiciliar padece de ilicitude, pois realizada sem consentimento do morador, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, diante da evidenciada justa causa a ensejar a busca domiciliar procedida pelos policiais na residência do acusado.

Sobre o tema, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui garantia fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

“
Art. 5º. [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Assentadas tais premissas, no caso em análise, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida de denúncias seguidas de patrulhamento no curso de operação policial e embasada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito, justificando-se o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado.

Isso porque, como se extrai das provas dos autos, no dia e local dos fatos, após informação de que traficantes do grupo denominado “Tropa do lnguiça” ostentariam armas de fogo e teriam escondido drogas e outros armamentos, policiais militares, durante cumprimento da operação denominada “Eucyon”, prosseguiram até o local e visualizaram cerca de cinco indivíduos na via pública, próximos a uma torre, e mais três indivíduos no terraço da casa de número 40, os quais, ao avistarem os militares, imediatamente começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

Na ocasião, o acusado, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o adolescente G.O.S e outros indivíduos não identificados, ao avistar a guarnição policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Anderson Cézar de Azevedo, que estavam à frente da patrulha, apenas não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto os policiais vítimas reagiram, mediante legítima defesa, procedendo-se à prisão em flagrante do acusado e à apreensão de armas de fogo e munições.

A esse respeito, importa destacar que foram apreendidos em posse do acusado uma pistola Canik TP9SF, calibre 9mm, com numeração suprimida, munida com 08 munições do mesmo calibre, além de 01 carregador sobressalente da mesma arma, com 13 munições calibre 9mm, conforme auto de apreensão (id 15835781 - fls. 29/30), caracterizando-se o estado flagrancial, o que corrobora a idoneidade da atuação policial e evidencia a ausência de violabilidade do domicílio.

Nesse cenário, com base nos elementos concretos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, a abordagem do acusado, precedida de denúncia e diligências policiais
in loco
e, constatada a flagrância delitiva, o subsequente ingresso na residência, onde foram encontradas armas de fogo, confirmando-se a prática delitiva.

Ademais, consoante bem consignado pelo órgão ministerial nas contrarrazões recursais, "
ainda que o confronto não tenha sido iniciado imediatamente na rua para que em um segundo momento tenha sido continuado no interior da residência não afasta o estado flagrancial que autorizava o ingresso no domicílio, a partir do momento em que os indivíduos foram visualizados no terraço da residência portando armas de fogo, não sendo as vítimas capazes de adivinhar, caso não os tivessem visualizados, que no interior do local teriam armas de fogo para ingresso ilegal no local".

Portanto, e em conformidade com a sentença, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do presente recurso.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID nº 15835781 -
link
acostado na pág. 500) narra que:

“
[...] no dia 11 de setembro de 2023, por volta de 11h42min, na Rua Rio de Janeiro, nº 40, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o adolescente Gustavo Oliveira Santos e outros indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticou os crimes de tentativa de homicídio em face das vítimas 2º TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Cézar, por meio de disparos de arma de fogo, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas, policiais militares, reagiram e repeliram a injusta agressão, utilizando moderadamente dos meios necessários, também efetuando disparos de arma de fogo.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, as vítimas 2º TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, a bordo da RP 5403, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Cézar, a bordo da TE 248, juntamente com policiais militares de suas respectivas guarnições, durante cumprimento da operação denominada “Eucyon”, receberam a informação de que havia traficantes do grupo criminoso denominado “Tropa do Inguiça” na Rua Rio de Janeiro, bairro Santa Luzia, Serra/ES, região conhecida como “Paredão”, ostentando armas de fogo, bem como que o referido grupo teria escondido drogas e outros armamentos em uma área de vegetação próxima.

Nesse contexto, os policiais militares se dirigiram até a rua supracitada, onde visualizaram cerca de cinco indivíduos na via pública, próximos a uma torre, e mais três indivíduos no terraço da casa de número 40, que, ao avistarem os militares, imediatamente começaram a efetuar diversos disparos na direção das vítimas 2º TEN/PMES Alex, CB/PMES Azevedo e CB/PMES Cézar, que estavam à frente da patrulha.

As vítimas, então, reagindo de forma necessária e proporcional, igualmente atiraram contra os criminosos, repelindo a injusta agressão. Nesse ínterim, os indivíduos que estavam na rua lograram êxito em se evadir.

Na sequência, as vítimas adentraram a residência na qual estava parte dos criminosos, sendo recebidos com mais disparos de arma de fogo, momento em que as vítimas novamente agiram em legítima defesa e atiraram contra os indivíduos, conseguindo repelir a injusta agressão.

Cessada a troca de tiros, os agentes públicos identificaram que o denunciado JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS havia se rendido, após ser alvejado na região do joelho, sendo apreendidos consigo uma pistola de calibre 9mm com numeração suprimida, munições de mesmo calibre e um carregador sobressalente. Em outro cômodo, foi encontrado o adolescente Gustavo Oliveira Santos, igualmente ferido, com uma pistola de calibre 380 em suas mãos, além de um carregador sobressalente no bolso de sua bermuda (Auto de Apreensão às fls. 22/23 do Inquérito Policial).

Extrai-se que o denunciado e o adolescente foram socorridos ao hospital, contudo, Gustavo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Constata-se que as tentativas de homicídio foram praticadas para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja, o porte ilegal de arma de fogo realizado pelo denunciado e comparsas, e, possivelmente, o tráfico de drogas, afigurando-se presente a referida qualificadora.

Observa-se que também restou caracterizada a qualificadora do cometido contra agente de segurança pública, homicídio funcional, no exercício da função e em decorrência dela, eis que o denunciado cometeu os crimes assim que percebeu a chegada da viatura policial ao local.

Constata-se que o denunciado, além dos crimes dolosos contra a vida, praticou o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, porquanto possuía arma de fogo com numeração suprimida, munições e acessórios, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, antes da abordagem policial e da prática das tentativas de homicídio.

Registra-se que o denunciado, ao praticar o crime junto com o adolescente Gustavo Oliveira Santos, com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos (fl. 40), facilitou sua corrupção à prática criminosa, incorrendo no delito descrito no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. Ressalta-se que, segundo a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, tal infração consiste em crime formal.

Assim agindo, o denunciado JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes; artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03; artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90; todos na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]".

Em decorrência das condutas delituosas acima descritas, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (3 vezes); no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003; e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n° 8.069/1990, a fim de que ele seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais, acostadas no ID nº 15835781 (p. 23/102), a defesa técnica pugna, no mérito, inicialmente, pela impronúncia, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Sustenta a esse respeito, em suma, inexistência de confronto do acusado e demais envolvidos com a equipe policial; contradições nas provas produzidas; inconsistência e contradição da prova testemunhal, identificada como Testlying e/ou arredondamento da ocorrência policial

e afastamento do princípio do
in dubio pro societate
. No entanto, sem razão.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação ao Tribunal do Júri e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na denúncia e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos (tentativas de homicídio qualificado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime e contra agentes de segurança pública no exercício da função em decorrência dela; porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores) está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos (ID nº 15835781), notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 8), Auto de Apreensão (fls. 29/30), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 31/32), Auto de Resistência à prisão (fl. 58), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 69/79), Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 157/159), além da prova oral produzida nas esferas investigativa e judicial.

Os
indícios suficientes de autoria
delitiva também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, os depoimentos prestados na esfera judicial
1
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram as circunstâncias delitivas e constituíram, em conjunto, elementos indiciários da autoria dos crimes.

Especificamente, a vítima 2º TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição ratificou em juízo o depoimento prestado em sede investigativa e reiterou a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva. Vejamos excertos destacados da sentença:

[...] que se recorda dos fatos;
que chegou uma informação de que no local havia indivíduos em via pública portando arma de fogos e traficando drogas; Que prosseguiram no local e logo que desembarcaram já se iniciou a troca de tiros; Que alguns indivíduos se evadiram para uma rua e outros para uma casa, no segundo andar; Que quando foram atrás desses que entraram na casa, eles efetuaram disparos e os policiais revidaram;

Que no primeiro momento perceberam que um dos indivíduos estava ferido e com uma pistola caído no chão ao lado; Que este era o acusado; Que em outro cômodo havia outro indivíduo segurando uma pistola;
Que este já não reagia mais; Que estavam em duas viaturas; Que desembarcaram da viatura, foram na direção dos indivíduos, momento em que o
s indivíduos dispararam contra os militares;
Que repeliram a injusta agressão; Que parte dos indivíduos foram para uma casa;
Que chegando na casa os militares foram recebidos com mais disparos;
Que revidaram e no primeiro momento perceberam que um estava com ferimento no joelho e uma pistola ao lado;
Que retiraram o indivíduo no imóvel; que um segundo indivíduo estava alvejado também, com uma pistola na mão; Que este era o Gustavo; Que o José Henrique foi baleado no joelho; Que então foram dois momentos;
Que o primeiro foi na rua, quando ao desembarcar são recebidos com disparos de arma de fogo; Que na rua haviam 06 ou 07 indivíduos; Que estavam armados; Que revidam nesse momento; Que alguns subiram para a laje;
Que alguns policiais subiram para a residência a fim de efetuar a prisão; Que na residência são recebidos com mais disparos; Que o réu estava na laje; Que o réu foi ferido no joelho e havia ao seu lado uma arma caída no chão;
Que foi prestado o socorro; Que o Gustavo faleceu;
Que confirma o depoimento do inquérito
; Que não foi o responsável por ter socorrido os indivíduos feridos; Que não foi responsável por conduzi-los para o hospital; Que após estabilizar a situação, na residência não foram localizados drogas; Que na vegetação não foram feitas buscas; Que nenhuma viatura e nenhum policial foi atingido [...].

Em consonância, as vítimas CB/PMES Anderson César de Azevedo Teixeira e CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo confirmaram em juízo que receberam a informação de que no Bairro Santa Luzia, na Serra, traficantes estariam na Rua Rio de Janeiro ostentando armas de fogo e teriam escondido drogas e outros armamentos, o que justificou a atuação policial. Vejamos:

[...] que se recorda dos fatos;
Que receberam denúncia de que na região do “Paredão” haviam indivíduos do tráfico; Que chegaram no local e foram imediatamente confrontados; Que após o confronto conseguiram deter dois indivíduos e duas armas de fogo
; Que receberam disparos no local que era um cruzamento de vias e de cima de uma casa; Que os outros militares foram atrás de indivíduos que se evadiram; Que logo que deram a voz de polícia ouve outro policial;
Que foram dois confrontos; Que indivíduos estavam em uma casa; Que dessa casa conseguiam monitorar os policiais; Que na casa onde os indivíduos estavam atirando era um local inabitável; Que usavam essa casa como um “banker”
; [...] Que o primeiro confronto foi com os policiais na rua; Que já o segundo confronto, ocorreu no momento em que estavam adentrando no imóvel; Que no imóvel, ordenou que se entregasse; Que nada respondiam; Que na hora que foi entrar, abaixou;
Que nessa hora o indivíduo disparou em cima dele; Que os disparos partiram dos dois indivíduos que foram detidos; Que um dos indivíduos imediatamente se entregou e o outro ainda entrou para um dos cômodos do imóvel; Que os dois estavam armados; Que foram apreendidas duas arma
s [...] que estavam em duas viaturas [...]. (vítima CB/PMES Anderson César de Azevedo Teixeira).

[...] que se recorda dos fatos;
Que receberam informações de que entorpecentes estavam sendo armazenados e foram verificar; Que chegaram na Rua Rio de Janeiro; Que a princípio ocorreu uma troca de tiros inicial; Que identificou alguns indivíduos no alto da casa; Que chegaram lá foram novamente recebidos com disparos de arma de fogo
; Que revidaram;
Que o José Henrique estava dentro dessa casa e o adolescente também;
Que foram vítimas de disparos primeiro quando eles estavam do lado de fora da casa e depois quando entraram na casa, teve uma nova troca de tiros;
Que dentro da casa foram apreendidas duas armas de fogo; Que nesta diligência estavam com ele o Tenente Alex e CB César
; Que não conhecia o José Henrique de outras diligências; Que não se recorda se foram apreendidas drogas dentro da casa; Que na rua, havia outros indivíduos que conseguiram se evadir; Que dentro da casa acredita que não haviam outros indivíduos que conseguiram se evadir; [...] Que não é a primeira vez que sofre tentativa no local;
Que o local é de intenso tráfico de drogas; Que já patrulha no local algumas vezes; que confirma as declarações prestadas na delegacia;
Que familiares e alguns populares se revoltaram contra os policiais;
Que prestou socorro aos alvejados; Que foram dois momentos;
Que chegou na segunda viatura; Que estava a 5 metros da primeira viatura; Que não sabe de onde vieram os primeiros disparos; Que não sabe dizer se as viaturas foram alvejadas; Que eram 07 policiais e entraram na casa 03;
Que visualizaram indivíduos armados em cima da casa; Que entra no ambiente, troca tiros com o acusado; Que o acusado é alvejado;
Que afastou o acusado baleado daquela troca de tiro;
Que em outro cômodo da casa estava um segundo indivíduo caído no chão, ferido, apontando uma arma em direção aos policiais
; [...]

Que receberam denúncias através de moradores que haviam drogas escondidas em uma vegetação naquela localidade;
Que nessa região do “paredão”, no mesmo mês da data dos fatos, foi apreendida uma quantidade considerável de drogas escondida na vegetação;
que quando chegaram já foram recepcionados com tiros
[...]. (vítima CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo).

Assim também, as testemunhas PM/ES Dalton Vetorassi, SGT/PMES Sérgio Lopes Santos, SGT/PMES Francisco Isanio Veras da Silva e PM/ES Juliano Gleyk Almeida Souza narraram em juízo a ocorrência de tiros vindos de dentro da residência onde estavam o acusado e o adolescente envolvido. Vejamos:

[...]
Que era o condutor da primeira viatura; Que a sua viatura foi primeiro; Que passou do local dos fatos; Que lá na frente ouviram os tiros; Que deram a volta e retornaram; Que perceberam que era contra a outra viatura
; Que ocorreu um segundo confronto; Que ficou na viatura pois era o motorista;
Que depois os outros policiais desceram da residência socorrendo um rapaz;
Que haviam 03 em sua viatura; Que só ouviu o barulho dos disparos;
Que sobre o confronto, narram que efetuaram disparos contra os policiais; Que tentaram fazer a incursão; Que os indivíduos atiraram de dentro do quarto;
Que não pode precisar; Que foi prestar o socorro e ficou até a noite no hospital; Que prestou socorro ao Gustavo; Que fez o socorro de um indivíduo e a outra viatura ajudou a socorrer o segundo indivíduo; Que ficou no hospital até o fim da ocorrência; Que nem chegou a ir para delegacia;
Que conhecia o local; que socorreu o rapaz que veio a óbito
[...]. (testemunha PM/ES Dalton Vetorassi).

[...] que se recorda dos fatos;
Que receberam a denúncia através do comando de equipe; Que naquele bairro já ocorria o tráfico de drogas, no qual escondiam as drogas em área de mata
; Que chegando no local se depararam com alguns indivíduos próximo a torre; Que estava na segunda viatura; Que a outra viatura ficou atrás da guarnição, momento em que se depararam com um confronto; Que realizou contato por rádio e a viatura retornou; Que ao chegar no local já havia um elemento ferido, no qual já havia sido socorrido pelo SGT Veras e SD Vetoracci;
Que os policiais da outra viatura relataram que desembarcaram no local e os indivíduos atiraram para cima deles, ocasião em que alguns indivíduos se evadiram pela Av Norte Sul, além de que uma casa também chegou a ser atingida pelos disparos;
Que viu os dois momentos de confronto;
Que dentro da casa tinha dois indivíduos; Que teve tiros de dentro para fora da residência
; Que na noite anterior, os mesmos indivíduos estavam andando pela rua armados; Que estava na viatura com outros dois policiais;
Que a região “Paredão” é conhecida pelo intenso tráfico de drogas; Que ouviu os disparos no momento em que chegou no local, no qual já havia um indivíduo baleado, ocasião em que foi socorrido pelos policiais que estavam consigo
; Que sua viatura realizou o socorro de um indivíduo e levou-o para o hospital; Que o primeiro socorrido foi a óbito no local. [...]. (testemunha SGT/PMES Sérgio Lopes Santos)

[...] Que estava na viatura com SGT Santos e o SD Vetoracci; que o SD Vetoracci era quem dirigia o veículo; que estavam à frente da segunda viatura;
Que seguiram em frente e ouviram os disparos; Que tentavam falar no rádio e ninguém ouvia, sendo que enquanto isso, ouviram mais disparos;
Que tiveram que retornar; Que socorreram um indivíduo;
Que passaram na rua e ouviram disparos, em seguida, cerca de 30 a 40 segundos ouviram mais disparos, motivo pelo qual retornaram; que o local é de grande tráfico de drogas,
posto que a traficância ocorre por 24 horas; que já participou de outras ocorrências no local, no qual já foi apreendido grande quantidade de drogas. [...]. (testemunha SGT/PMES Francisco Isanio Veras da Silva)

[...]
Que chegando no local ocorreu um primeiro confronto na Rua Rio de Janeiro, e um segundo confronto com os indivíduos que estavam no segundo pavimento
; Que estava na função de motorista e ficou na viatura que estava mais atrás;
Que chegou a visualizar os disparos, mas como estava de viatura permaneceu mais afastado
; Que dois foram alvejados, mas que não sabe precisar se eles estavam no mesmo confronto; Que segurou a viatura quando iniciou o confronto e os outros policiais desembarcaram;
Que os disparos ocorreram contra os três policiais que desembarcaram; Que os dois indivíduos foram na direção dos três policiais;
que não sabe precisar em qual direção os indivíduos correram; Que a residência tem uma varanda que dá acesso por todos os lados, visto que tem como pular, sair pelo telhado; Que o primeiro indivíduo foi transportado pelos policiais, já o segundo desceu com o apoio de um policial; Que o Gustavo foi socorrido primeiro por uma das viaturas, e a outra permaneceu no local para estabilizar a situação; Que o segundo indivíduo, no qual estava em estado menos grave, foi socorrido pelas viaturas de apoio, que chegaram bem rápido; Que Gustavo saiu do local e chegou ao hospital com vida. [...] (testemunha PM/ES Juliano Gleyk Almeida Souza).

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa, algumas ouvidas na condição de informante em razão da proximidade com o acusado, embora tenham negado a ocorrência de troca de tiros, relataram apenas ter escutado os disparos. Vejamos:

[...] Que estava na rua quando ocorreu a prisão do José Henrique, no beco 3; Que no local estava com William e Alice; Que os policiais chegaram muito rápido no local, razão pelo qual foram na esquina verificar; Que os policiais entraram para dentro da casa e uns minutos depois que eles subiram
escutaram muitos tiros;
Que ela e as outras duas pessoas que estavam consigo saíram correndo para dentro do beco e entraram na casa de Alice; Que voltaram para rua quando havia cessado os tiros; Que após alguns minutinhos viu descendo com o corpo no lençol; Que em seguida viu os policiais descendo com Henrique; Que a rua estava tranquila no dia, movimentada por moradores; Que não viu alguém na rua disparando contra a polícia; Que não tinha ninguém no terraço da casa; Que no dia não chegou a ver o Gustavo e José Henrique na rua, sendo que ambos eram pessoas muito calmas; Que Gustavo e José Henrique não andavam com armas; Que os dois meninos não foram socorridos; Que os policiais demoraram um pouquinho para sair com a viatura; Que a população estava tentando chegar perto para ver se eles estavam bem; Que a alegação de que José Henrique estava armado é impossível; Que nunca respondeu nenhum processo por contar mentiras na justiça; Que é conhecida do José Henrique; Que mora no beco 03 há cerca de 02 anos; Que conhecia Gustavo da rua, visto que brincavam juntos quando crianças; Que Gustavo e José Henrique não tinham envolvimento com drogas; Que não sabe quem morava na residência em que ocorreu os fatos, pois não fica muito na rua; Que não sabe o que Gustavo e José Henrique estavam fazendo na casa; Que nunca ouviu falar da tropa do inguiça. (testemunha Elida Vitoria Alves da Costa).

[...] Que é amiga de infância do acusado; Que se recorda do dia da prisão do acusado; Que estava na rua no momento em que os policiais chegaram; Que não ficaram muito tempo no bairro; Que estava no beco; Que a viatura passou; Que foi ver; Que era muito cedo e não havia muita gente na rua; Que os policiais entraram dentro da casa; Que soube que eram os meninos que estavam lá dentro; Que os policiais ficaram um tempo lá dentro;
Que começaram os tiros e todo mundo correu assustado
; Que foi para casa; Que quando cessaram os tiros, só viram o corpo do Gustavo enrolado em um lençol e José Henrique chorando atrás; Que neste momento todo mundo se apavorou; Que depois as viaturas foram embora; Que quando os policiais chegam já vão para a casa; Que não houve troca de tiros na rua; Que não viu o acusado andando armado na rua; Que nunca escutou falar da “tropa do inguiça”; Que mora no beco 3 e cresceu no bairro, no “Paredão”; Que não sabe de quem era a casa; Que não sabe o que os indivíduos estavam fazendo na casa; Que quando os policiais chegaram estava na rua; que não sabe de passagem do José Henrique, só do Gustavo [...] (informante Alice Telles da Costa).

[...] Que estava voltando do médico, em um uber; Que nesse momento estavam vindo os policiais “cantando pneu”; Que saiu correndo; Que antes de chegar em carro
ouviu disparos de arma de fogo
; Que quando cessaram os disparos voltou para a rua onde desceu do Uber;
Que não sabe mais o que aconteceu
; Que sabe que os policiais chegaram atirando; Que na hora que chega não havia ninguém na rua; Que quando os policiais chegam, que não teve confronto; Que no primeiro pavimento de onde ocorreram os fatos mora uma família; Que o segundo andar da casa é da mesma família; Que neste andar tinham pedreiros trabalhando; Que estavam trabalhando no segundo andar; Que nunca viu o acusado armado; Que a rua estava tranquila; [...] Que
ouviu os disparos
; Que não viu ninguém atirar; Que no dia a dona da casa não estava na casa; Que não sabe o que o acusado estava fazendo na casa; Que nunca ouviu falar da “tropa do Inquiça”; que tem a região chamada Paredão; que não sabia de envolvimento do acusado [...]. (testemunha Jeane Alves Bispo).

[...] que é amiga do acusado; Que no dia dos fatos, estava vindo da padaria com sua filha, quando viu as viaturas entrando; Que continuou andando e viu a viatura parando na casa onde o acusado estava; Que não tinha pessoas armadas na rua; Que não viu ninguém atirando contra a polícia; Que a padaria era próxima a casa onde se deram os fatos; Que
escutou os tiros
e correu para o beco com sua filha; Que não viu o acusado no terraço; Que não sabe de quem era a casa; Que nunca viu o acusado ou o Gustavo armados; Que após os tiros os policiais desceram segurando o Henrique pelo pescoço e o Gustavo enrolado em uma coberta; Que Gustavo não parecia estar vivo; Que não sabe o que o Henrique e o Gustavo estavam fazendo na casa; Que não sabe sobre a tropa do inquiça; Que nunca soube do Henrique preso; [...]. (informante Marcela Barreto Ferreira Almeida).

[...] Que convivem como irmãos; Que estava presente no dia em que o acusado foi preso; Que estava indo ao mercado; Que os policiais já estavam parados com a viatura na frente da casa; Que começou os disparos e correu para dentro do beco; Que correu para dentro da casa de Alice; Que quando viu já estavam entrando na casa; Que no momento em que eles estão entrando não teve troca de tiros; Que não tinha movimento de tráfico de drogas; Que o bairro é conhecido como “Paredão”; Que o Henrique não tem envolvimento com o tráfico; Que o Gustavo já teve envolvimento no tráfico quando menor; Que não sabe o que Gustavo e Henrique faziam no segundo andar da casa; Que nunca ouviu falar sobre a “tropa do Inguiça”; [...]. (informante Willian Barreto Lopes).

[...] Que estava presente no dia em que José Henrique foi preso; Que era por volta das 10:50 horas da manhã; Que sua mãe é a proprietária da casa em que se deram os fatos; Que sua mãe saiu para fazer a prova do detran; Que não sabia que o acusado estava no segundo pavimento da casa; Que escutou uma van parando na frente da casa; Que mora no andar de baixo; Que quando estava indo fechar o portão, viu o policial com um alicate grande para quebrar o cadeado; Que “pocou” o cadeado”; Que os policiais entraram; Que ouviu um policial gritar “tá armado”;
Que começaram a troca de tiros
; Que depois desceram com o corpo do Gustavo e com o Henrique baleado; Que os policiais pediram para ele uma toalha; Que antes dos fatos na casa, não havia ninguém armado na rua; Que ouviu os policiais conversando entre si que um estava morto e outro baleado; Que sua mãe vende comida no primeiro andar, local onde também reside; Que o bairro é conhecido como “Paredão”; Que nunca viu o acusado armado; Que a pessoa de Vinícius morava no segundo andar; Que ninguém pulou do terraço; [...] Que não sabe o que o acusado e o Gustavo estavam fazendo na casa; Que o inquilino morava no segundo andar há cerca de 03 meses; Que não ouviu falar da “tropa do Inguiça”; Que o inquilino é Vinicius Corrente; [...]. (testemunha Douglas Jesus da Silva).

Por fim, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o acusado negou a prática dos delitos e apresentou versão dissonante dos depoimentos das vítimas. Vejamos:

[...]
Que os fatos não são verdadeiros; Que não conhece as vítimas; Que era uma segunda-feira e estava na casa de um amigo Vinicius com seu irmão jogando
; Que o dono da casa foi até a padaria comprar comida no momento dos fatos;
Que os policiais invadiram a casa dizendo: “perdeu, perdeu”
; Que levantou a mão; Que foi baleado no joelho; Que seu irmão foi assustado para o quarto; Que ouviu os tiros; Que depois o policial o puxou pelo braço e o levou para a varanda;
Que o policial começou a lhe bater; Que viu eles descendo a escada com o irmão enrolado no lençol; Que depois voltaram e bateram mais nele;
Que só é retirado do local depois que o Gustavo é baleado; Que só um policial que lhe bateu; Que não conhecia o policial; Que no momento em que chega não estava armado; Que não vai ser possível encontrar suas digitais na arma caso seja periciada;
Que não ouviu barulho de tiro antes de os policiais entrarem;
Que conhece a dona da casa; Que ficou o tempo todo na casa; Que quando tiraram o Gustavo ele já estava desacordado; Que não viu os policiais prestando socorro ao Gustavo; Que foram levados em viaturas separadas; Que foram levados ao hospital; Que o Gustavo já chegou depois morto; Que nunca tinha sido preso; Que já chegaram no quarto atirando contra seu irmão; Que o policial lhe puxou para fora; Que era só um policial que entrou na casa, os outros subiram depois [...].

Diante das provas supramencionadas, não obstante a negativa de autoria e a tese defensiva de inexistência de confronto com a equipe policial, verifica-se que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da autoria do acusado, ora recorrente, na prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (contra as vítimas TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Anderson Cézar de Azevedo), porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Nesse contexto,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Assim também, em que pese as alegações da defesa, verifica-se, do conjunto fático-probatório a existência de provas da materialidade e de indícios concretos e suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, caso que enseja a remessa dos autos ao Tribunal do Juri enquanto competente para apreciação e julgamento, não havendo que se falar em afastamento do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

Como é cediço, vigora neste momento processual o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que, havendo dúvidas sobre o caso, o processo deve ser remetido ao Tribunal Popular, pois basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado os crimes, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Vejamos o entendimento da Corte Superior, acompanhado por este Tribunal:

[...]
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, confirmou a sentença de pronúncia por reconhecer a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, lastreados em prova oral e elementos documentais, inclusive reconhecimentos efetuados pelos policiais ofendidos. [...] (
STJ
; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025;
DJE 21/10/2025
).

[...]
nos termos do artigo 413 do código de processo penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio in dubio pro societate.
[...]
A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao tribunal do júri
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada. [...] (
TJES
; RSE 5000394-31.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio;
Publ. 02/04/2025
).

Por sua vez, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, visto que, como acima demonstrado, existem nos autos provas colhidas em juízo que corroboram os elementos indiciários, de modo que não há ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Ato contínuo, também não procede o pedido de impronúncia quanto ao crime previsto no artigo 244-B, § 2° da Lei n° 8.069/1990, haja vista que se trata de infração penal conexa aos crimes de homicídio tentado praticados pelo acusado e que deverá igualmente ser analisada pelo Tribunal do Júri.

A esse respeito, não obstante a tese defensiva de inexistência de dolo específico, destaque-se que o referido crime (corrupção de menor) possui natureza objetiva e formal, na forma da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, bastando para sua consumação que o acusado envolva o menor no cenário delitivo, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Tal conduta se amolda ao presente caso, por ter o crime sido cometido pelo acusado na companhia do adolescente G.O.S., o qual inclusive faleceu diante do confronto com os policiais.

Assim, ante as provas dos autos, por não ser manifestamente improcedente ou incabível, mantenho a pronúncia também em relação ao crime previsto no artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/1990.

Ademais, a defesa requer o decote do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com a absorção pelo crime de homicídio tentado, com base no princípio da consunção, sob a alegação de que a arma de fogo seria instrumento utilizado para a execução do crime doloso contra a vida. No entanto, não procedem os argumentos defensivos.

Isso porque, com base nos elementos amealhados aos autos, o porte ilegal de arma de fogo configurou no cenário fático do presente caso, conduta autônoma e independente, e não mero meio para a execução dos homicídios tentados.

Verificou-se que o acusado, antes mesmo da abordagem policial e da prática das tentativas de homicídio, possuía arma de fogo com numeração suprimida, munições e acessórios, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, incidindo, assim, na prática do delito autônomo previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Além disso, diferentemente do alegado, tais fatos foram expressamente narrados na denúncia e foi oportunizado à defesa se manifestar sobre todos eles, assegurando-se o efetivo contraditório e ampla defesa, consectários do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV, CF/88).

Portanto, diante das provas dos autos, por não ser manifestamente improcedente ou incabível, também mantenho a pronúncia relativa ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, cabendo a apreciação e julgamento pelo competente Conselho de Sentença, conforme o entendimento da Corte Superior:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a pronúncia encerra juízo de probabilidade e que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a incidência do princípio da consunção, notadamente quando as instâncias ordinárias consignam elementos quanto à autonomia das condutas, como no caso.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

Ademais, quanto ao
pedido de exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos V e VII, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, porquanto caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

“
[...]
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
[...] (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00035690220228080014, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/07/2024)”.

“
[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)”.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, observo que constam nos autos elementos suficientes a demonstrar que o crime de homicídio tentado foi praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja, porte ilegal de arma de fogo e suposto tráfico de drogas,
configurando-se, assim, a referida qualificadora, prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Nesse ponto, embora a defesa alegue que não haveria sentido lógico para incidência da referida qualificadora, uma vez que os crimes de homicídio tentado teriam sido praticados com uso da arma de fogo apreendida, extrai-se da denúncia e dos elementos que a corroboram que o acusado teria escondido drogas e outros armamentos, evidenciando-se que as tentativas de homicídio ocorreram para assegurar a ocultação de outros delitos. Tal qualificadora, portanto, deve ser mantida.

Assim também, vislumbro que o acervo probatório é coeso a demonstrar que o crime foi praticado contra agentes de segurança pública, no exercício da função e em decorrência dela, visto que o acusado cometeu os delitos ao perceber a chegada da viatura policial no local,

evidenciando-se, pois, a qualificadora do homicídio funcional, prevista no inciso VII, alínea "a", do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Sobre o tema, importa consignar o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. C
RIME PRATICADO PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO. CRIME PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA
. [...]
Com relação às qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia, estas devem ser mantidas, haja vista a existência de indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada para assegurar a impunidade dos roubos perpetrados anteriormente. Ainda, as vítimas efetivamente foram policiais civis em serviço, de modo que a qualificadora prevista no inc. VII, § 2º, do art. 121 do Código Penal deve ser igualmente mantida
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (
TJRS
- Recurso em Sentido Estrito: 50007611320228210131 OUTRA, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara Criminal,

Data de Publicação: 01/03/2024
).

Assim, com base na fundamentação supra, mostra-se inviável proceder à exclusão das qualificadoras.

Por fim, quanto ao pedido da defesa de revogação da prisão preventiva,
em conformidade com a decisão de pronúncia,
concluo não ser o caso de conceder tal pedido ao acusado,
haja vista que restou demonstrada a permanência dos fundamentos que ensejaram a
decretação da medida, consistente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas, não havendo elemento novo que justifique a sua revogação (art. 312, CPP).

Portanto, valendo-me da fundamentação consignada na sentença e ante a inexistência de circunstância superveniente a afastar a necessidade da custódia, entendo que o acusado deverá permanecer custodiado até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. decisão de pronúncia.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR; DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5031556-15.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA CARNEIRO PRETTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra (ID nº 15835781 - pág. 139/152).

Antes de passar à análise do mérito do recurso, verifica-se que a defesa pugnou em suas razões recursais, em sede preliminar, pela declaração de nulidade das provas, sob a alegação de que a busca domiciliar padece de ilicitude, pois realizada sem consentimento do morador, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, diante da evidenciada justa causa a ensejar a busca domiciliar procedida pelos policiais na residência do acusado.

Sobre o tema, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui garantia fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

“Art. 5º. [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Assentadas tais premissas, no caso em análise, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida de denúncias seguidas de patrulhamento no curso de operação policial e embasada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito, justificando-se o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado.

Isso porque, como se extrai das provas dos autos, no dia e local dos fatos, após informação de que traficantes do grupo denominado “Tropa do lnguiça” ostentariam armas de fogo e teriam escondido drogas e outros armamentos, policiais militares, durante cumprimento da operação denominada “Eucyon”, prosseguiram até o local e visualizaram cerca de cinco indivíduos na via pública, próximos a uma torre, e mais três indivíduos no terraço da casa de número 40, os quais, ao avistarem os militares, imediatamente começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo.

Na ocasião, o acusado, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o adolescente G.O.S e outros indivíduos não identificados, ao avistar a guarnição policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Anderson Cézar de Azevedo, que estavam à frente da patrulha, apenas não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto os policiais vítimas reagiram, mediante legítima defesa, procedendo-se à prisão em flagrante do acusado e à apreensão de armas de fogo e munições.

A esse respeito, importa destacar que foram apreendidos em posse do acusado uma pistola Canik TP9SF, calibre 9mm, com numeração suprimida, munida com 08 munições do mesmo calibre, além de 01 carregador sobressalente da mesma arma, com 13 munições calibre 9mm, conforme auto de apreensão (id 15835781 - fls. 29/30), caracterizando-se o estado flagrancial, o que corrobora a idoneidade da atuação policial e evidencia a ausência de violabilidade do domicílio.

Nesse cenário, com base nos elementos concretos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, a abordagem do acusado, precedida de denúncia e diligências policiais
in loco
e, constatada a flagrância delitiva, o subsequente ingresso na residência, onde foram encontradas armas de fogo, confirmando-se a prática delitiva.

Ademais, consoante bem consignado pelo órgão ministerial nas contrarrazões recursais, "
ainda que o confronto não tenha sido iniciado imediatamente na rua para que em um segundo momento tenha sido continuado no interior da residência não afasta o estado flagrancial que autorizava o ingresso no domicílio, a partir do momento em que os indivíduos foram visualizados no terraço da residência portando armas de fogo, não sendo as vítimas capazes de adivinhar, caso não os tivessem visualizados, que no interior do local teriam armas de fogo para ingresso ilegal no local".

Portanto, e em conformidade com a sentença, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do presente recurso.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID nº 15835781 -
link
acostado na pág. 500) narra que:

“[...] no dia 11 de setembro de 2023, por volta de 11h42min, na Rua Rio de Janeiro, nº 40, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, em comunhão de ações e unidade de desígnios com o adolescente Gustavo Oliveira Santos e outros indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticou os crimes de tentativa de homicídio em face das vítimas 2º TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Cézar, por meio de disparos de arma de fogo, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas, policiais militares, reagiram e repeliram a injusta agressão, utilizando moderadamente dos meios necessários, também efetuando disparos de arma de fogo.

Segundo restou apurado, na data e horário supracitados, as vítimas 2º TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, a bordo da RP 5403, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Cézar, a bordo da TE 248, juntamente com policiais militares de suas respectivas guarnições, durante cumprimento da operação denominada “Eucyon”, receberam a informação de que havia traficantes do grupo criminoso denominado “Tropa do Inguiça” na Rua Rio de Janeiro, bairro Santa Luzia, Serra/ES, região conhecida como “Paredão”, ostentando armas de fogo, bem como que o referido grupo teria escondido drogas e outros armamentos em uma área de vegetação próxima.

Nesse contexto, os policiais militares se dirigiram até a rua supracitada, onde visualizaram cerca de cinco indivíduos na via pública, próximos a uma torre, e mais três indivíduos no terraço da casa de número 40, que, ao avistarem os militares, imediatamente começaram a efetuar diversos disparos na direção das vítimas 2º TEN/PMES Alex, CB/PMES Azevedo e CB/PMES Cézar, que estavam à frente da patrulha.

As vítimas, então, reagindo de forma necessária e proporcional, igualmente atiraram contra os criminosos, repelindo a injusta agressão. Nesse ínterim, os indivíduos que estavam na rua lograram êxito em se evadir.

Na sequência, as vítimas adentraram a residência na qual estava parte dos criminosos, sendo recebidos com mais disparos de arma de fogo, momento em que as vítimas novamente agiram em legítima defesa e atiraram contra os indivíduos, conseguindo repelir a injusta agressão.

Cessada a troca de tiros, os agentes públicos identificaram que o denunciado JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS havia se rendido, após ser alvejado na região do joelho, sendo apreendidos consigo uma pistola de calibre 9mm com numeração suprimida, munições de mesmo calibre e um carregador sobressalente. Em outro cômodo, foi encontrado o adolescente Gustavo Oliveira Santos, igualmente ferido, com uma pistola de calibre 380 em suas mãos, além de um carregador sobressalente no bolso de sua bermuda (Auto de Apreensão às fls. 22/23 do Inquérito Policial).

Extrai-se que o denunciado e o adolescente foram socorridos ao hospital, contudo, Gustavo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Constata-se que as tentativas de homicídio foram praticadas para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja, o porte ilegal de arma de fogo realizado pelo denunciado e comparsas, e, possivelmente, o tráfico de drogas, afigurando-se presente a referida qualificadora.

Observa-se que também restou caracterizada a qualificadora do cometido contra agente de segurança pública, homicídio funcional, no exercício da função e em decorrência dela, eis que o denunciado cometeu os crimes assim que percebeu a chegada da viatura policial ao local.

Constata-se que o denunciado, além dos crimes dolosos contra a vida, praticou o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, porquanto possuía arma de fogo com numeração suprimida, munições e acessórios, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, antes da abordagem policial e da prática das tentativas de homicídio.

Registra-se que o denunciado, ao praticar o crime junto com o adolescente Gustavo Oliveira Santos, com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos (fl. 40), facilitou sua corrupção à prática criminosa, incorrendo no delito descrito no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. Ressalta-se que, segundo a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, tal infração consiste em crime formal.

Assim agindo, o denunciado JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, três vezes; artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03; artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90; todos na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]".

Em decorrência das condutas delituosas acima descritas, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (3 vezes); no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003; e no artigo 244-B, § 2º, da Lei n° 8.069/1990, a fim de que ele seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença.

Nas razões recursais, acostadas no ID nº 15835781 (p. 23/102), a defesa técnica pugna, no mérito, inicialmente, pela impronúncia, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Sustenta a esse respeito, em suma, inexistência de confronto do acusado e demais envolvidos com a equipe policial; contradições nas provas produzidas; inconsistência e contradição da prova testemunhal, identificada como Testlying e/ou arredondamento da ocorrência policial

e afastamento do princípio do
in dubio pro societate
. No entanto, sem razão.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação ao Tribunal do Júri e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na denúncia e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos (tentativas de homicídio qualificado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime e contra agentes de segurança pública no exercício da função em decorrência dela; porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores) está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos (ID nº 15835781), notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 8), Auto de Apreensão (fls. 29/30), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 31/32), Auto de Resistência à prisão (fl. 58), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 69/79), Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 157/159), além da prova oral produzida nas esferas investigativa e judicial.

Os
indícios suficientes de autoria
delitiva também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, os depoimentos prestados na esfera judicial
1
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram as circunstâncias delitivas e constituíram, em conjunto, elementos indiciários da autoria dos crimes.

Especificamente, a vítima 2º TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição ratificou em juízo o depoimento prestado em sede investigativa e reiterou a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva. Vejamos excertos destacados da sentença:

[...] que se recorda dos fatos;
que chegou uma informação de que no local havia indivíduos em via pública portando arma de fogos e traficando drogas; Que prosseguiram no local e logo que desembarcaram já se iniciou a troca de tiros; Que alguns indivíduos se evadiram para uma rua e outros para uma casa, no segundo andar; Que quando foram atrás desses que entraram na casa, eles efetuaram disparos e os policiais revidaram;

Que no primeiro momento perceberam que um dos indivíduos estava ferido e com uma pistola caído no chão ao lado; Que este era o acusado; Que em outro cômodo havia outro indivíduo segurando uma pistola;
Que este já não reagia mais; Que estavam em duas viaturas; Que desembarcaram da viatura, foram na direção dos indivíduos, momento em que o
s indivíduos dispararam contra os militares;
Que repeliram a injusta agressão; Que parte dos indivíduos foram para uma casa;
Que chegando na casa os militares foram recebidos com mais disparos;
Que revidaram e no primeiro momento perceberam que um estava com ferimento no joelho e uma pistola ao lado;
Que retiraram o indivíduo no imóvel; que um segundo indivíduo estava alvejado também, com uma pistola na mão; Que este era o Gustavo; Que o José Henrique foi baleado no joelho; Que então foram dois momentos;
Que o primeiro foi na rua, quando ao desembarcar são recebidos com disparos de arma de fogo; Que na rua haviam 06 ou 07 indivíduos; Que estavam armados; Que revidam nesse momento; Que alguns subiram para a laje;
Que alguns policiais subiram para a residência a fim de efetuar a prisão; Que na residência são recebidos com mais disparos; Que o réu estava na laje; Que o réu foi ferido no joelho e havia ao seu lado uma arma caída no chão;
Que foi prestado o socorro; Que o Gustavo faleceu;
Que confirma o depoimento do inquérito
; Que não foi o responsável por ter socorrido os indivíduos feridos; Que não foi responsável por conduzi-los para o hospital; Que após estabilizar a situação, na residência não foram localizados drogas; Que na vegetação não foram feitas buscas; Que nenhuma viatura e nenhum policial foi atingido [...].

Em consonância, as vítimas CB/PMES Anderson César de Azevedo Teixeira e CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo confirmaram em juízo que receberam a informação de que no Bairro Santa Luzia, na Serra, traficantes estariam na Rua Rio de Janeiro ostentando armas de fogo e teriam escondido drogas e outros armamentos, o que justificou a atuação policial. Vejamos:

[...] que se recorda dos fatos;
Que receberam denúncia de que na região do “Paredão” haviam indivíduos do tráfico; Que chegaram no local e foram imediatamente confrontados; Que após o confronto conseguiram deter dois indivíduos e duas armas de fogo
; Que receberam disparos no local que era um cruzamento de vias e de cima de uma casa; Que os outros militares foram atrás de indivíduos que se evadiram; Que logo que deram a voz de polícia ouve outro policial;
Que foram dois confrontos; Que indivíduos estavam em uma casa; Que dessa casa conseguiam monitorar os policiais; Que na casa onde os indivíduos estavam atirando era um local inabitável; Que usavam essa casa como um “banker”
; [...] Que o primeiro confronto foi com os policiais na rua; Que já o segundo confronto, ocorreu no momento em que estavam adentrando no imóvel; Que no imóvel, ordenou que se entregasse; Que nada respondiam; Que na hora que foi entrar, abaixou;
Que nessa hora o indivíduo disparou em cima dele; Que os disparos partiram dos dois indivíduos que foram detidos; Que um dos indivíduos imediatamente se entregou e o outro ainda entrou para um dos cômodos do imóvel; Que os dois estavam armados; Que foram apreendidas duas arma
s [...] que estavam em duas viaturas [...]. (vítima CB/PMES Anderson César de Azevedo Teixeira).

[...] que se recorda dos fatos;
Que receberam informações de que entorpecentes estavam sendo armazenados e foram verificar; Que chegaram na Rua Rio de Janeiro; Que a princípio ocorreu uma troca de tiros inicial; Que identificou alguns indivíduos no alto da casa; Que chegaram lá foram novamente recebidos com disparos de arma de fogo
; Que revidaram;
Que o José Henrique estava dentro dessa casa e o adolescente também;
Que foram vítimas de disparos primeiro quando eles estavam do lado de fora da casa e depois quando entraram na casa, teve uma nova troca de tiros;
Que dentro da casa foram apreendidas duas armas de fogo; Que nesta diligência estavam com ele o Tenente Alex e CB César
; Que não conhecia o José Henrique de outras diligências; Que não se recorda se foram apreendidas drogas dentro da casa; Que na rua, havia outros indivíduos que conseguiram se evadir; Que dentro da casa acredita que não haviam outros indivíduos que conseguiram se evadir; [...] Que não é a primeira vez que sofre tentativa no local;
Que o local é de intenso tráfico de drogas; Que já patrulha no local algumas vezes; que confirma as declarações prestadas na delegacia;
Que familiares e alguns populares se revoltaram contra os policiais;
Que prestou socorro aos alvejados; Que foram dois momentos;
Que chegou na segunda viatura; Que estava a 5 metros da primeira viatura; Que não sabe de onde vieram os primeiros disparos; Que não sabe dizer se as viaturas foram alvejadas; Que eram 07 policiais e entraram na casa 03;
Que visualizaram indivíduos armados em cima da casa; Que entra no ambiente, troca tiros com o acusado; Que o acusado é alvejado;
Que afastou o acusado baleado daquela troca de tiro;
Que em outro cômodo da casa estava um segundo indivíduo caído no chão, ferido, apontando uma arma em direção aos policiais
; [...]

Que receberam denúncias através de moradores que haviam drogas escondidas em uma vegetação naquela localidade;
Que nessa região do “paredão”, no mesmo mês da data dos fatos, foi apreendida uma quantidade considerável de drogas escondida na vegetação;
que quando chegaram já foram recepcionados com tiros
[...]. (vítima CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo).

Assim também, as testemunhas PM/ES Dalton Vetorassi, SGT/PMES Sérgio Lopes Santos, SGT/PMES Francisco Isanio Veras da Silva e PM/ES Juliano Gleyk Almeida Souza narraram em juízo a ocorrência de tiros vindos de dentro da residência onde estavam o acusado e o adolescente envolvido. Vejamos:

[...]
Que era o condutor da primeira viatura; Que a sua viatura foi primeiro; Que passou do local dos fatos; Que lá na frente ouviram os tiros; Que deram a volta e retornaram; Que perceberam que era contra a outra viatura
; Que ocorreu um segundo confronto; Que ficou na viatura pois era o motorista;
Que depois os outros policiais desceram da residência socorrendo um rapaz;
Que haviam 03 em sua viatura; Que só ouviu o barulho dos disparos;
Que sobre o confronto, narram que efetuaram disparos contra os policiais; Que tentaram fazer a incursão; Que os indivíduos atiraram de dentro do quarto;
Que não pode precisar; Que foi prestar o socorro e ficou até a noite no hospital; Que prestou socorro ao Gustavo; Que fez o socorro de um indivíduo e a outra viatura ajudou a socorrer o segundo indivíduo; Que ficou no hospital até o fim da ocorrência; Que nem chegou a ir para delegacia;
Que conhecia o local; que socorreu o rapaz que veio a óbito
[...]. (testemunha PM/ES Dalton Vetorassi).

[...] que se recorda dos fatos;
Que receberam a denúncia através do comando de equipe; Que naquele bairro já ocorria o tráfico de drogas, no qual escondiam as drogas em área de mata
; Que chegando no local se depararam com alguns indivíduos próximo a torre; Que estava na segunda viatura; Que a outra viatura ficou atrás da guarnição, momento em que se depararam com um confronto; Que realizou contato por rádio e a viatura retornou; Que ao chegar no local já havia um elemento ferido, no qual já havia sido socorrido pelo SGT Veras e SD Vetoracci;
Que os policiais da outra viatura relataram que desembarcaram no local e os indivíduos atiraram para cima deles, ocasião em que alguns indivíduos se evadiram pela Av Norte Sul, além de que uma casa também chegou a ser atingida pelos disparos;
Que viu os dois momentos de confronto;
Que dentro da casa tinha dois indivíduos; Que teve tiros de dentro para fora da residência
; Que na noite anterior, os mesmos indivíduos estavam andando pela rua armados; Que estava na viatura com outros dois policiais;
Que a região “Paredão” é conhecida pelo intenso tráfico de drogas; Que ouviu os disparos no momento em que chegou no local, no qual já havia um indivíduo baleado, ocasião em que foi socorrido pelos policiais que estavam consigo
; Que sua viatura realizou o socorro de um indivíduo e levou-o para o hospital; Que o primeiro socorrido foi a óbito no local. [...]. (testemunha SGT/PMES Sérgio Lopes Santos)

[...] Que estava na viatura com SGT Santos e o SD Vetoracci; que o SD Vetoracci era quem dirigia o veículo; que estavam à frente da segunda viatura;
Que seguiram em frente e ouviram os disparos; Que tentavam falar no rádio e ninguém ouvia, sendo que enquanto isso, ouviram mais disparos;
Que tiveram que retornar; Que socorreram um indivíduo;
Que passaram na rua e ouviram disparos, em seguida, cerca de 30 a 40 segundos ouviram mais disparos, motivo pelo qual retornaram; que o local é de grande tráfico de drogas,
posto que a traficância ocorre por 24 horas; que já participou de outras ocorrências no local, no qual já foi apreendido grande quantidade de drogas. [...]. (testemunha SGT/PMES Francisco Isanio Veras da Silva)

[...]
Que chegando no local ocorreu um primeiro confronto na Rua Rio de Janeiro, e um segundo confronto com os indivíduos que estavam no segundo pavimento
; Que estava na função de motorista e ficou na viatura que estava mais atrás;
Que chegou a visualizar os disparos, mas como estava de viatura permaneceu mais afastado
; Que dois foram alvejados, mas que não sabe precisar se eles estavam no mesmo confronto; Que segurou a viatura quando iniciou o confronto e os outros policiais desembarcaram;
Que os disparos ocorreram contra os três policiais que desembarcaram; Que os dois indivíduos foram na direção dos três policiais;
que não sabe precisar em qual direção os indivíduos correram; Que a residência tem uma varanda que dá acesso por todos os lados, visto que tem como pular, sair pelo telhado; Que o primeiro indivíduo foi transportado pelos policiais, já o segundo desceu com o apoio de um policial; Que o Gustavo foi socorrido primeiro por uma das viaturas, e a outra permaneceu no local para estabilizar a situação; Que o segundo indivíduo, no qual estava em estado menos grave, foi socorrido pelas viaturas de apoio, que chegaram bem rápido; Que Gustavo saiu do local e chegou ao hospital com vida. [...] (testemunha PM/ES Juliano Gleyk Almeida Souza).

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa, algumas ouvidas na condição de informante em razão da proximidade com o acusado, embora tenham negado a ocorrência de troca de tiros, relataram apenas ter escutado os disparos. Vejamos:

[...] Que estava na rua quando ocorreu a prisão do José Henrique, no beco 3; Que no local estava com William e Alice; Que os policiais chegaram muito rápido no local, razão pelo qual foram na esquina verificar; Que os policiais entraram para dentro da casa e uns minutos depois que eles subiram
escutaram muitos tiros;
Que ela e as outras duas pessoas que estavam consigo saíram correndo para dentro do beco e entraram na casa de Alice; Que voltaram para rua quando havia cessado os tiros; Que após alguns minutinhos viu descendo com o corpo no lençol; Que em seguida viu os policiais descendo com Henrique; Que a rua estava tranquila no dia, movimentada por moradores; Que não viu alguém na rua disparando contra a polícia; Que não tinha ninguém no terraço da casa; Que no dia não chegou a ver o Gustavo e José Henrique na rua, sendo que ambos eram pessoas muito calmas; Que Gustavo e José Henrique não andavam com armas; Que os dois meninos não foram socorridos; Que os policiais demoraram um pouquinho para sair com a viatura; Que a população estava tentando chegar perto para ver se eles estavam bem; Que a alegação de que José Henrique estava armado é impossível; Que nunca respondeu nenhum processo por contar mentiras na justiça; Que é conhecida do José Henrique; Que mora no beco 03 há cerca de 02 anos; Que conhecia Gustavo da rua, visto que brincavam juntos quando crianças; Que Gustavo e José Henrique não tinham envolvimento com drogas; Que não sabe quem morava na residência em que ocorreu os fatos, pois não fica muito na rua; Que não sabe o que Gustavo e José Henrique estavam fazendo na casa; Que nunca ouviu falar da tropa do inguiça. (testemunha Elida Vitoria Alves da Costa).

[...] Que é amiga de infância do acusado; Que se recorda do dia da prisão do acusado; Que estava na rua no momento em que os policiais chegaram; Que não ficaram muito tempo no bairro; Que estava no beco; Que a viatura passou; Que foi ver; Que era muito cedo e não havia muita gente na rua; Que os policiais entraram dentro da casa; Que soube que eram os meninos que estavam lá dentro; Que os policiais ficaram um tempo lá dentro;
Que começaram os tiros e todo mundo correu assustado
; Que foi para casa; Que quando cessaram os tiros, só viram o corpo do Gustavo enrolado em um lençol e José Henrique chorando atrás; Que neste momento todo mundo se apavorou; Que depois as viaturas foram embora; Que quando os policiais chegam já vão para a casa; Que não houve troca de tiros na rua; Que não viu o acusado andando armado na rua; Que nunca escutou falar da “tropa do inguiça”; Que mora no beco 3 e cresceu no bairro, no “Paredão”; Que não sabe de quem era a casa; Que não sabe o que os indivíduos estavam fazendo na casa; Que quando os policiais chegaram estava na rua; que não sabe de passagem do José Henrique, só do Gustavo [...] (informante Alice Telles da Costa).

[...] Que estava voltando do médico, em um uber; Que nesse momento estavam vindo os policiais “cantando pneu”; Que saiu correndo; Que antes de chegar em carro
ouviu disparos de arma de fogo
; Que quando cessaram os disparos voltou para a rua onde desceu do Uber;
Que não sabe mais o que aconteceu
; Que sabe que os policiais chegaram atirando; Que na hora que chega não havia ninguém na rua; Que quando os policiais chegam, que não teve confronto; Que no primeiro pavimento de onde ocorreram os fatos mora uma família; Que o segundo andar da casa é da mesma família; Que neste andar tinham pedreiros trabalhando; Que estavam trabalhando no segundo andar; Que nunca viu o acusado armado; Que a rua estava tranquila; [...] Que
ouviu os disparos
; Que não viu ninguém atirar; Que no dia a dona da casa não estava na casa; Que não sabe o que o acusado estava fazendo na casa; Que nunca ouviu falar da “tropa do Inquiça”; que tem a região chamada Paredão; que não sabia de envolvimento do acusado [...]. (testemunha Jeane Alves Bispo).

[...] que é amiga do acusado; Que no dia dos fatos, estava vindo da padaria com sua filha, quando viu as viaturas entrando; Que continuou andando e viu a viatura parando na casa onde o acusado estava; Que não tinha pessoas armadas na rua; Que não viu ninguém atirando contra a polícia; Que a padaria era próxima a casa onde se deram os fatos; Que
escutou os tiros
e correu para o beco com sua filha; Que não viu o acusado no terraço; Que não sabe de quem era a casa; Que nunca viu o acusado ou o Gustavo armados; Que após os tiros os policiais desceram segurando o Henrique pelo pescoço e o Gustavo enrolado em uma coberta; Que Gustavo não parecia estar vivo; Que não sabe o que o Henrique e o Gustavo estavam fazendo na casa; Que não sabe sobre a tropa do inquiça; Que nunca soube do Henrique preso; [...]. (informante Marcela Barreto Ferreira Almeida).

[...] Que convivem como irmãos; Que estava presente no dia em que o acusado foi preso; Que estava indo ao mercado; Que os policiais já estavam parados com a viatura na frente da casa; Que começou os disparos e correu para dentro do beco; Que correu para dentro da casa de Alice; Que quando viu já estavam entrando na casa; Que no momento em que eles estão entrando não teve troca de tiros; Que não tinha movimento de tráfico de drogas; Que o bairro é conhecido como “Paredão”; Que o Henrique não tem envolvimento com o tráfico; Que o Gustavo já teve envolvimento no tráfico quando menor; Que não sabe o que Gustavo e Henrique faziam no segundo andar da casa; Que nunca ouviu falar sobre a “tropa do Inguiça”; [...]. (informante Willian Barreto Lopes).

[...] Que estava presente no dia em que José Henrique foi preso; Que era por volta das 10:50 horas da manhã; Que sua mãe é a proprietária da casa em que se deram os fatos; Que sua mãe saiu para fazer a prova do detran; Que não sabia que o acusado estava no segundo pavimento da casa; Que escutou uma van parando na frente da casa; Que mora no andar de baixo; Que quando estava indo fechar o portão, viu o policial com um alicate grande para quebrar o cadeado; Que “pocou” o cadeado”; Que os policiais entraram; Que ouviu um policial gritar “tá armado”;
Que começaram a troca de tiros
; Que depois desceram com o corpo do Gustavo e com o Henrique baleado; Que os policiais pediram para ele uma toalha; Que antes dos fatos na casa, não havia ninguém armado na rua; Que ouviu os policiais conversando entre si que um estava morto e outro baleado; Que sua mãe vende comida no primeiro andar, local onde também reside; Que o bairro é conhecido como “Paredão”; Que nunca viu o acusado armado; Que a pessoa de Vinícius morava no segundo andar; Que ninguém pulou do terraço; [...] Que não sabe o que o acusado e o Gustavo estavam fazendo na casa; Que o inquilino morava no segundo andar há cerca de 03 meses; Que não ouviu falar da “tropa do Inguiça”; Que o inquilino é Vinicius Corrente; [...]. (testemunha Douglas Jesus da Silva).

Por fim, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o acusado negou a prática dos delitos e apresentou versão dissonante dos depoimentos das vítimas. Vejamos:

[...]
Que os fatos não são verdadeiros; Que não conhece as vítimas; Que era uma segunda-feira e estava na casa de um amigo Vinicius com seu irmão jogando
; Que o dono da casa foi até a padaria comprar comida no momento dos fatos;
Que os policiais invadiram a casa dizendo: “perdeu, perdeu”
; Que levantou a mão; Que foi baleado no joelho; Que seu irmão foi assustado para o quarto; Que ouviu os tiros; Que depois o policial o puxou pelo braço e o levou para a varanda;
Que o policial começou a lhe bater; Que viu eles descendo a escada com o irmão enrolado no lençol; Que depois voltaram e bateram mais nele;
Que só é retirado do local depois que o Gustavo é baleado; Que só um policial que lhe bateu; Que não conhecia o policial; Que no momento em que chega não estava armado; Que não vai ser possível encontrar suas digitais na arma caso seja periciada;
Que não ouviu barulho de tiro antes de os policiais entrarem;
Que conhece a dona da casa; Que ficou o tempo todo na casa; Que quando tiraram o Gustavo ele já estava desacordado; Que não viu os policiais prestando socorro ao Gustavo; Que foram levados em viaturas separadas; Que foram levados ao hospital; Que o Gustavo já chegou depois morto; Que nunca tinha sido preso; Que já chegaram no quarto atirando contra seu irmão; Que o policial lhe puxou para fora; Que era só um policial que entrou na casa, os outros subiram depois [...].

Diante das provas supramencionadas, não obstante a negativa de autoria e a tese defensiva de inexistência de confronto com a equipe policial, verifica-se que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da autoria do acusado, ora recorrente, na prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (contra as vítimas TEN/PMES Alex Sandro Moraes da Conceição, CB/PMES Lucas Emanuel Azevedo e CB/PMES Anderson Cézar de Azevedo), porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Nesse contexto,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Assim também, em que pese as alegações da defesa, verifica-se, do conjunto fático-probatório a existência de provas da materialidade e de indícios concretos e suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, caso que enseja a remessa dos autos ao Tribunal do Juri enquanto competente para apreciação e julgamento, não havendo que se falar em afastamento do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

Como é cediço, vigora neste momento processual o princípio do
in dubio pro societate,
de modo que, havendo dúvidas sobre o caso, o processo deve ser remetido ao Tribunal Popular, pois basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado os crimes, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Vejamos o entendimento da Corte Superior, acompanhado por este Tribunal:

[...]
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato delituoso, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, confirmou a sentença de pronúncia por reconhecer a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, lastreados em prova oral e elementos documentais, inclusive reconhecimentos efetuados pelos policiais ofendidos. [...] (
STJ
; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025;
DJE 21/10/2025
).

[...]
nos termos do artigo 413 do código de processo penal, para a pronúncia basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza absoluta, mas apenas um juízo de admissibilidade, em respeito ao princípio in dubio pro societate.
[...]
A jurisprudência reconhece que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se a análise aprofundada do mérito ao tribunal do júri
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que prolatada. [...] (
TJES
; RSE 5000394-31.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio;
Publ. 02/04/2025
).

Por sua vez, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, visto que, como acima demonstrado, existem nos autos provas colhidas em juízo que corroboram os elementos indiciários, de modo que não há ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

Ato contínuo, também não procede o pedido de impronúncia quanto ao crime previsto no artigo 244-B, § 2° da Lei n° 8.069/1990, haja vista que se trata de infração penal conexa aos crimes de homicídio tentado praticados pelo acusado e que deverá igualmente ser analisada pelo Tribunal do Júri.

A esse respeito, não obstante a tese defensiva de inexistência de dolo específico, destaque-se que o referido crime (corrupção de menor) possui natureza objetiva e formal, na forma da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, bastando para sua consumação que o acusado envolva o menor no cenário delitivo, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Tal conduta se amolda ao presente caso, por ter o crime sido cometido pelo acusado na companhia do adolescente G.O.S., o qual inclusive faleceu diante do confronto com os policiais.

Assim, ante as provas dos autos, por não ser manifestamente improcedente ou incabível, mantenho a pronúncia também em relação ao crime previsto no artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/1990.

Ademais, a defesa requer o decote do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, com a absorção pelo crime de homicídio tentado, com base no princípio da consunção, sob a alegação de que a arma de fogo seria instrumento utilizado para a execução do crime doloso contra a vida. No entanto, não procedem os argumentos defensivos.

Isso porque, com base nos elementos amealhados aos autos, o porte ilegal de arma de fogo configurou no cenário fático do presente caso, conduta autônoma e independente, e não mero meio para a execução dos homicídios tentados.

Verificou-se que o acusado, antes mesmo da abordagem policial e da prática das tentativas de homicídio, possuía arma de fogo com numeração suprimida, munições e acessórios, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, incidindo, assim, na prática do delito autônomo previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Além disso, diferentemente do alegado, tais fatos foram expressamente narrados na denúncia e foi oportunizado à defesa se manifestar sobre todos eles, assegurando-se o efetivo contraditório e ampla defesa, consectários do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV, CF/88).

Portanto, diante das provas dos autos, por não ser manifestamente improcedente ou incabível, também mantenho a pronúncia relativa ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, cabendo a apreciação e julgamento pelo competente Conselho de Sentença, conforme o entendimento da Corte Superior:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a pronúncia encerra juízo de probabilidade e que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre a incidência do princípio da consunção, notadamente quando as instâncias ordinárias consignam elementos quanto à autonomia das condutas, como no caso.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.959.156; Proc. 2025/0211088-2; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

Ademais, quanto ao
pedido de exclusão d
as qualificadoras
previstas nos incisos V e VII, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, porquanto caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

“[...]
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
[...] (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00035690220228080014, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/07/2024)”.

“[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)”.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, observo que constam nos autos elementos suficientes a demonstrar que o crime de homicídio tentado foi praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja, porte ilegal de arma de fogo e suposto tráfico de drogas,
configurando-se, assim, a referida qualificadora, prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Nesse ponto, embora a defesa alegue que não haveria sentido lógico para incidência da referida qualificadora, uma vez que os crimes de homicídio tentado teriam sido praticados com uso da arma de fogo apreendida, extrai-se da denúncia e dos elementos que a corroboram que o acusado teria escondido drogas e outros armamentos, evidenciando-se que as tentativas de homicídio ocorreram para assegurar a ocultação de outros delitos. Tal qualificadora, portanto, deve ser mantida.

Assim também, vislumbro que o acervo probatório é coeso a demonstrar que o crime foi praticado contra agentes de segurança pública, no exercício da função e em decorrência dela, visto que o acusado cometeu os delitos ao perceber a chegada da viatura policial no local,
evidenciando-se, pois, a qualificadora do homicídio funcional,
prevista no inciso VII, alínea "a", do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Sobre o tema, importa consignar o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. C
RIME PRATICADO PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO. CRIME PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA
. [...]
Com relação às qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia, estas devem ser mantidas, haja vista a existência de indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada para assegurar a impunidade dos roubos perpetrados anteriormente. Ainda, as vítimas efetivamente foram policiais civis em serviço, de modo que a qualificadora prevista no inc. VII, § 2º, do art. 121 do Código Penal deve ser igualmente mantida
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (
TJRS
- Recurso em Sentido Estrito: 50007611320228210131 OUTRA, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara Criminal,
Data de Publicação: 01/03/2024
).

Assim, com base na fundamentação supra, mostra-se inviável proceder à exclusão das qualificadoras.

Por fim, quanto ao pedido da defesa de revogação da prisão preventiva,
em conformidade com a d
ecisão de pronúncia
,
concluo não ser o caso de conceder tal pedido ao acusado,
haja vista que restou demonstrada a permanência dos fundamentos que ensejaram a
decretação da medida, consistente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas, não havendo elemento novo que justifique a sua revogação (art. 312, CPP).

Portanto, valendo-me da fundamentação consignada na sentença e ante a inexistência de circunstância superveniente a afastar a necessidade da custódia, entendo que o acusado deverá permanecer custodiado até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.